Tribunal: TJDFT
Processo: 0746496-02.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO: PRAZO SUSPENSO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA À TUTELA DO DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO REMUNERATÓRIA. RETOMADA DAQUELE PRAZO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS PRETÉRITAS DENTRO DO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto em que pese o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) ser autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), o que subsidia a sua legitimidade para integrar o polo passivo da lide. Precedentes: TJDFT, 3a T. Cível, acórdão n.936390, DJE: 02/05/2016; 5a T. Cível, acórdão n.957850, DJE: 03/08/2016; 2a T. Recursal, acórdão n.1149130, DJE: 13/02/2019.
II. Rejeitada a prejudicial de mérito: o prazo prescricional não corre durante a tramitação do mandado de segurança (prevalecimento do entendimento contido na Súmula 85 do STJ) que, no caso concreto, visava o reconhecimento do direito ao recebimento de valores a título de “Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI”, de dezembro de 2008 a dezembro 16.12.2013 (Id 19685295), cujo trânsito em julgado teria ocorrido 12.9.2018 (Id 19685299), e o ajuizamento da presente demanda teria sido efetuado logo no dia 09.10.2018 (menos de mês da coisa julgada). Desse modo, analisados os marcos temporais, conclui-se pela inocorrência de prescrição.
III. Mérito: O direito à complementação remuneratória (“Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI”) à luz da Lei Distrital no 3.351/2004 foi reconhecido, com força de coisa julgada, no bojo do mandamus (recurso ordinário - ID. 858563 - fls. 63 e ss). Por consequência, torna-se legítima a cobrança das parcelas pretéritas do quinquênio anterior à ação mandamental. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, acordão 1004442, DJE: 30.3.2017, 2a Turma Recursal, acordão 1283079, DJE: 23.9.2020; 3a Turma Recursal, acordão 88356, DJE: 28.7.2015.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (art. 46 da lei 9.099/95).